Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701666-62.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. CITAÇÃO FICTA. RESIDÊNCIA DO SÓCIO ADMINISTRADOR. NÃO OBSERVADA A FORMALIDADE DO ART. 254 DO CPC. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, declarando válida a citação por hora certa realizada na pessoa do sócio administrador. 2. A ação declaratória de nulidade ou querela nuliitatis insanabilis se traduz em instrumento de construção doutrinária e jurisprudencial destinado a combater sentença transitada em julgado, cujo processo esteja contaminado por vício insanável - ausência ou nulidade do ato citatório. No caso, a empresa requerida, em cumprimento de sentença, foi citada por via editalícia, razão pela qual alegou a nulidade do ato citatório realizado na fase de conhecimento, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, em sede de impugnação à penhora, em conformidade com o art. 278 do CPC. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 3. A citação por hora certa é modalidade ficta realizada por oficial de justiça, onde se presume que o réu tenha conhecimento da demanda, e, para sua correção, necessário o cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 252 e seguintes do CPC, como a desconfiança de ocultação maliciosa, presente no caso concreto, e o envio de correspondência confirmatória, nos moldes do artigo 254 do diploma processual. 4. O envio dos documentos previstos no art. 254 do CPC é medida de aperfeiçoamento da citação por hora certa, razão pela qual, não sendo cumprida tal diligência, há de se reconhecer a nulidade do ato citatório. 5. Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade da citação e atos subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento. Preliminar rejeitada. O aludido julgamento foi integralizado pelos julgamentos de dois embargos de declaração assim ementados: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. OMISSÃO VERIFICADA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. FALTA DE EXPEDIÇÃO E ENVIO DA CARTA DE CONFIRMAÇÃO. ART. 254 DO CPC. ECONOMIA PROCESSUAL. OMISSÃO SANADA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Trata-se de embargos de declaração manejados em face do v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada para declarar a nulidade da citação por hora certa e de todos os atos processuais posteriores, incluindo a sentença, devendo os autos retornar à vara de origem para regular processamento do feito. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 3. Ante a inexistência de princípios absolutos, não se mostra cabível a anulação do julgado em razão da suposta violação do princípio da não surpresa, tendo em vista a ausência de provas capazes de demonstrar a expedição e envio da necessária e imprescindível carta de confirmação da citação por hora certa. Mostra-se consentâneo com o princípio da economia processual e o dever de cooperação do magistrado a manutenção do aresto embargado, pois não se vislumbra, no caso dos autos, a probabilidade de reforma do resultado do julgamento. 4. Recurso conhecido e provido. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ENVIO DA CARTA DE CONFIRMAÇÃO. ART. 254 DO CPC. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração manejados em face do v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos pela autora para sanar a omissão apontada, sem, contudo, conferir aos aclaratórios efeitos infringentes. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 3. Se a parte discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, 254 e 933, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a manutenção do julgado viola os princípios da não-surpresa, da cooperação processual e do contraditório, pois o tema atinente à nulidade da citação, embora seja cognoscível de ofício, em momento algum fora objeto de discussão nos autos. Acresce que não há obrigatoriedade da expedição de carta de ciência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 9o, 10, 254 e 933, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009